Tribunal: TJSP
Processo: 1053706-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário – Anulatória de débito tributário – Autuação e imposição de multa com fundamento nos efeitos retroativos da declaração de inidoneidade de terceiros com quem o contribuinte tratou comercialmente – Boa-fé, regularidade e veracidade da compra demonstradas – Súmula no 509 do A. STJ – Anulação do auto de infração – Sentença mantida – Reexame necessário e

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário – Anulatória de débito tributário – Autuação e imposição de multa com fundamento nos efeitos retroativos da declaração de inidoneidade de terceiros com quem o contribuinte tratou comercialmente – Boa-fé, regularidade e veracidade da compra demonstradas – Súmula no 509 do A. STJ – Anulação do auto de infração – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso desprovidos